Tribunal: TJMT
Processo: 0034766-85.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0034766-85.2014.8.11.0041
Recorrente: SISAN ENGENHARIA LTDA
Recorrido: JESSICA FIGUEIREDO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 73595998) interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 54186460):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restou comprovado nos autos o atraso injustificado para a entrega do imóvel, o que acarretou danos materiais devidamente comprovados nos autos, bem como o dano moral suportado pela autora.
O valor da indenização do dano moral deve-se ater aos fatos e aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. (RAC n° 0034766-85.2014.811.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/08/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 68522483.
A recorrente sustenta em suas razões: (i) violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento de que a decisão reconheceu o dever de indenizar sem que houvesse comprovação, pela parte autora/recorrida, do fato constitutivo de seu direito; (ii) violação ao arts. 45, ao argumento de incompetência da Justiça Estadual, já que o contrato foi firmado junta a CEF, sendo a recorrente mera executora do programa Minha Casa Minha Vida, pelo que os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal; (iii) violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de comprovação dos danos; bem como divergência jurisprudencial, em razão de que eventual atraso (inadimplemento contratual) não gera dano moral.
Recurso tempestivo (id. 73755482). Devidamente preparado (id. 73996979). Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 77909956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, a recorrida, em um primeiro momento, ingressou com a ação em 24/04/2013, perante a Justiça Federal, a qual posteriormente remeteu para a Justiça Estadual em razão da competência. Logo, a questão afeta à competência da Justiça Estadual fora decidida naquela oportunidade. Portanto, os argumentos em relação ao art. 45 do CPC sequer restaram ventilados no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pela recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade o recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, em especial quanto à configuração (ou não) do ato ilícito (arts 186 e 927 do CC) e o ônus da prova (art. 371, I do CPC) ensejadores da reparação perseguida na origem o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecido o atraso na entrega do imóvel, concluindo serem devidos os danos morais. Assim consignou o acórdão:
“A apelante pretende afastar as condenações impostas, sob a alegação de ser incabível a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega do imóvel, e além disso, afirma já ter cumprido a obrigação pleiteada pela autora, isto é, o imóvel foi entregue durante a tramitação do processo.
É consabido, que aos contratos de incorporação imobiliária, não obstante sejam regidos por princípios e normas que lhes são próprios (Lei no 4.591/1964), todavia, sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do consumidor/adquirente, ou de sua família, a eles também aplicar-se-á a legislação consumerista.
Com efeito, a compra do imóvel “na planta”, com prazo e preço certos, possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois fica sabendo de antemão quando haverá a entrega das chaves, o que exige da Incorporadora e/ou Construtora, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizar os prejuízos causados ao consumidor pela falta de conclusão da obra ou pelo atraso injustificado. É a interpretação do artigo 43, inciso II, da Lei no 4.591/1964, e artigo 927 do Código Civil.
No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias, denominada de cláusula de tolerância.
[...]
Pois bem.
Em análise do conjunto probatório, verifica-se que o contrato foi firmado em 22/07/2011 e o prazo de entrega está previsto na Cláusula Quarta – Prazo de Construção – “O prazo para o término da construção será de 15 meses, não podendo ultrapassar o estatuído nos atos normativos do CCFGTS, do SFH e da CEF, sob pena de a CEF considerar vencida a dívida. (...)”.
À vista dessas informações e do exame dos autos, vislumbra-se que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em 22/07/2011, cujo prazo de entrega estava previsto para Novembro de 2012.
No entanto, embora a apelante afirme ter entregue as chaves em 22/01/2014, não é o que se verifica-se das provas trazidas por ocasião da apresentação do recurso de apelação.
[...]
(...) das provas contidas nos autos, não há como afirmar com precisão que a apelada de fato recebeu as chaves do imóvel em 22 de janeiro de 2014, como pretende a apelante, pois a notificação se refere a vistoria inicial do imóvel, já a declaração firmada pela apelada, certifica que ela recebeu o Manual do Proprietário, mas não as chaves do imóvel.
Por consequência, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório, por isso, não há como modificar a sentença no ponto em que determinou a apelante a entregar o imóvel adquirido, no prazo de 15 (quinze) dias.
[...]
Por fim, registre-se que, no caso, sequer restou comprovada a entrega do imóvel, no presente caso ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável o abalo psicológico, porquanto frustra a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais”. (grifei).
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão que manteve, nesse ponto, a decisão do juízo singular, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, por oportuno, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça